Tribunal: TJDFT
Processo: 0749795-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse de imóvel. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Ausência de Requisitos.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial dos autos da ação de reintegração de posse movida contra a agravante, a qual alega que viveu em união estável, estando em curso ação de reconhecimento de união estável, cujo bem objeto da ação de reintegração integra o acervo patrimonial a ser partilhado. A agravante afirma que não arrombou a porta do imóvel, mas utilizou a chave que possuía. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido reintegratório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, considerando a alegação da agravante de que possui direito de posse sobre o imóvel em razão da união estável e a cessão de direitos firmada pelo ex-companheiro com o agravado foi firmada para lhe retirar o direito de posse que afirmar possuir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse movida pelo agravado, na qual foi deferida a liminar para que a ré, ora agravante, desocupe o imóvel descrito. O artigo 561 do CPC disciplina que incumbe ao autor do pedido reintegratório a prova da sua posse, a turbação ou o esbulho praticado, a data e a perda da posse. Constatou-se que o casal não residia no imóvel objeto do pedido de reintegração e que a agravante arrebentou o cadeado para ocupar o imóvel. A cessão de direitos firmada entre o ex-companheiro e o autor é anterior a ocupação pela agravante, a qual se realizou mediante esbulho. Assim, restam comprovados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não vislumbro a probabilidade do direito pleiteado a afastar a presença dos requisitos destacados, o que demonstra o acerto da decisão de concessão da liminar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 561; CPC, art. 558. Jurisprudência relevante citada: AGI 0710199-39.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.